Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709045-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPLENDIDO INCORPORACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A EMBARGADO: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 70212969) opostos por SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face de BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, ante a decisão monocrática que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo à decisão Agravada. Confira-se a fundamentação da decisão embargada (ID 69854446). [...] Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. De início, cumpre pontuar que em que pese a Agravante afirmar que não foi parte do processo de execução, originalmente proposto em face da Conceito – CONSULTORIA,PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e que por isso a sentença, não poderia produzir qualquer efeito contra si. Verifica-se que nos autos da execução que houve o incidente de desconsideração da pessoa jurídica na origem. Quanto à prejudicialidade do recurso ao julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objeto do AI 0726692-86.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, está consignada na decisão que a Agravante (ora Agravante) não logrou demonstrar que adotou as cautelas devidas quando da aquisição das quotas da sociedade e tampouco provou o desconhecimento da existência da execução. Além disso, não foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, por entender não haver suficiente verossimilhança nas alegações, de modo a descaracterizar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica ou do reconhecimento da fraude à execução. Além disso, a desconsideração já foi resolvida definitivamente no julgamento do AGI 0726874-72.2024.8.07.0000, cuja acórdão transitou em julgado em 25/10/2024. Confira-se a fundamentação do voto por mim proferido. [...] No caso em análise, as provas constantes dos autos demonstram que além de toda a confusão patrimonial diante da coincidências entre os sócios, a SPLENDIDO foi ainda adquirida por outra pessoa jurídica, a PROPRIETÉ, após a instauração do incidente de personalidade jurídica em discussão, e antes da citação da adquirente, o que denota a adoção de conduta direcionada a frustrar o pagamento aos credores, ou seja, o nítido desvio de finalidade das pessoas jurídicas envolvidas. [...] Na hipótese, a má-fé é extraída da circunstância de possuírem as empresas devedora e adquirente o mesmo sócio-administrador, o Sr. ALEXANDRE MATIAS ROCHA; do conhecimento da adquirente a respeito do estado de insolvência da devedora; e das manobras realizadas para a executada se afastar da possibilidade de adimplir a dívida ao alienar as quotas de sociedade que possuía patrimônio. Pelas razões expostas, mantenho íntegra a decisão que, acertadamente, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa para alcançar o patrimônio da SPLENDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e que reconheceu a ocorrência de fraude à execução, tornando ineficaz perante a execução a transferência das cotas sociais de SPLENDIDO INCORPORAÇÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto. Assim, não há falar em prejudicialidade, conforme alega a Agravante. Para concessão da medida liminar pleiteada exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, a Agravante menciona apenas genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, afirmando, inclusive, que “o risco de dano se presume”. No presente caso, diante da análise dos autos, também não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, as questões da multa e do alegado excesso de seu valor, assim como a legitimidade da Agravante em responder sobre a dívida já foram resolvidas na presente ação e em grau recursal (AI 0715979-62.2018.8.07.0000, ApCiv 0733338-22.2018.8.07.0001, AI 0704066-78.2021.8.07.0000, AI 0726692-86.2024.8.07.0000 e AI 0726874-72.2024.8.07.0000). Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão agravada. A Embargante alega omissão na decisão recorrida, defendendo que: 1) a decisão recorrida foi proferida a partir de premissas equivocadas; 2) o agravo de instrumento analisado por esta Turma foi manejado pela ARTEMIS, sociedade que não guarda quaisquer relações com a SPLENDIDO; 3) o trânsito em julgado a que se refere o Relator não se estende a SPLENDIDO, cujo Agravo de Instrumento por ela efetivamente manejado se encontra pendente de julgamento; 4) é evidente que sequer há decisão no bojo do agravo de instrumento manejado pela SPLENDIDO, tampouco há decisão transitada em julgado reconhecendo a legitimidade da EMBARGANTE; 5) as questões abordadas no Agravo de Instrumento são de ordem pública podendo, dessa forma, serem arguidas à qualquer tempo/instância; 6) a probabilidade do direito se consubstancia na incontroversa inexigibilidade do título (nulidade da execução) e no excesso de execução, o que restou robustamente demonstrado no agravo de instrumento interposto, bem como pelo fato de que se trata de execução provisória em face da SPLENDIDO; 7) o risco de dano repousa no fato de que a penhora e demais atos constritivos afeta diretamente a continuidade do empreendimento (incorporação), haja vista o fato de que a Embargante é uma SPE e o seu patrimônio está sob o regime de afetação; 8) conforme apontado no AI e desconsiderado pelo Relator, em flagrante omissão, a execução, com relação à Splendido, é provisória, visto que sequer houve julgamento definitivo com relação a sua legitimidade; 9) além da excessividade e da inexigibilidade da multa, já demonstradas e suficientes para autorizar a suspensão imediata dos atos executivos contra a SPLENDIDO, à título de tutela provisória, a medida ainda encontra amparo no art. 134 do CPC; 10) a efetividade da tutela jurisdicional buscada pela SPLENDIDO está ameaçada. De nada lhe adiantaria o provimento dos recursos pendentes ou mesmo a extinção da execução, se a obra estiver irremediavelmente condenada por falta da obtenção do crédito bancário. Requer, o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e atribuir-lhe efeitos infringentes, para reformar a decisão embargada e, consequentemente, determinar a suspensão da ação de execução. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que dispenso a aplicação da a regra disposta no § 2o do art. 1.010 do CPC (intimação da parte Embargada para contrarrazões), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar o decisão monocrática recorrida. Logo, não vislumbro nenhum prejuízo à Embargada e nem violação ao contraditório substancial (art. 10 do CPC). Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A Agravante alega que a decisão recorrida foi proferida a partir de premissas equivocadas. Cumpre salientar que a decisão agravada foi interposta contra decisão que versa sobre tutela de urgência, portanto, esta se restringiu à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso, à medida liminar requerida: (a) o recebimento do presente agravo, com a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o prosseguimento da execução em face da AGRAVANTE; (b) o reconhecimento da relação de conexão e prejudicialidade com o Agravo de Instrumento n. 0719586-80.2018.8.07.0001, a fim de que ambos sejam julgados simultaneamente.” Quanto à prejudicialidade do recurso ao julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, objeto do AI 0726692-86.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, está consignada na decisão agravada que a Agravante, no mencionado agravo, não logrou demonstrar que adotou as cautelas devidas quando da aquisição das quotas da sociedade e tampouco provou o desconhecimento da existência da execução. Além disso, não foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, por entender não haver suficiente verossimilhança nas alegações, de modo a descaracterizar o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica ou do reconhecimento da fraude à execução. Ademais, se trata de agravo que já transitou em julgado, conforme mencionado na decisão Agravada. Quanto ao pedido liminar, pontuei que para concessão da medida liminar pleiteada exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, a Agravante mencionou apenas genericamente os requisitos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, afirmando, inclusive, que “o risco de dano se presume”. Assim, no caso analisado, diante da análise dos autos, também não vislumbrei a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, as questões da multa e do alegado excesso de seu valor, assim como a legitimidade da Agravante em responder sobre a dívida já foram resolvidas na presente ação e em grau recursal (AI 0715979-62.2018.8.07.0000, ApCiv 0733338-22.2018.8.07.0001, AI 0704066-78.2021.8.07.0000, AI 0726692-86.2024.8.07.0000 e AI 0726874-72.2024.8.07.0000). Cumpre assinalar que a decisão liminar apenas analisa sumariamente os autos para a aferição dos requisitos legais para a concessão da liminar requerida, o que no presente caso não vislumbrei presentes. Assim, após reexaminar os autos e a decisão proferida, verifico que os embargos de declaração opostos pelo Agravante, ora Embargante, não foram capazes de produzirem qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado por ocasião do indeferimento do pedido liminar. Além disso, vê-se que não há qualquer omissão na decisão liminar proferida que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretada. A mera discordância da Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Em verdade, mostra-se nítido que a Embargante não se conforma com o resultado da decisão proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Publique-se e intimem-se. Após preclusa a decisão, retornem-se os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 4 de abril de 2025 13:13:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador